Tribunal: TJES
Processo: 5002659-84.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002659-84.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINO BATISTA BARCELOS
RECORRIDO: ANDERSON AGUIAR GALVAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA E HOSPEDAGEM. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Alegam os autores, em síntese, que reservaram 04 diárias para se hospedarem nas dependências da Requerida, sendo efetuada a reserva de 02 (dois) quartos para o carnaval de 2023, para 05 (cinco) hóspedes – o casal e seus três filhos, no valor de R$3.500,00 cada quarto, total de R$7.0000,00 mil reais. Sendo assim, como foi feito o pagamento acima, a reserva de 02 quartos, sendo um no térreo e o outro no 1° andar, estava confirmada pela pousada. Ocorre que em 17 de janeiro de 2023, após efetuar o pagamento dos 50% restantes e enviar o comprovante da transação, a requerida ligou para o autor e informou que havia reservado somente 01 (um) quarto e não tinha mais vagas na pousada para os filhos do casal. Assim, os autores tiveram a reserva da hospedagem de um quarto cancelada de forma arbitrária, unilateral e injusta, faltando apenas 30 dias para a data da viagem. Posto isto, a parte autora requer que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença recorrida julgou procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 para cada parte autora, a título de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado interposto pelo requerido, o qual requer a reforma do ato sentencial para minoração do dano moral no importe de R$1000,00 (mil reais).

4. Escorreita a sentença de primeiro grau: “Ao verificar o histórico dos fatos, percebe-se que a parte consumidora reservou dois quartos com antecedência para usufruir com sua família do momento de descanso, porém, por falha do representante da ré, não teve a reserva efetivada. Assim, além da falha em não reservar dois quartos, tal situação se agravou por uma data específica e de bastante movimento, para que, em trinta dias, conseguisse um novo local e no preço anteriormente quitado. Tal narrativa, por si só, já demonstra estar configurada a má prestação de serviço por parte da empresa ré, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a consumidora são meros aborrecimentos do cotidiano, ou inadimplemento contratual. Dessa forma, é indiscutível o dever de indenizar no caso dos autos, haja vista que a parte requerida ao deixar de cumprir com sua parte no negócio entabulado, certamente frustrou as expectativas daquele que ansiava por aproveitar esse momento em família.”.

5. Configurado o dano moral, resta ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o "quantum" indenizatório. À míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos, indesejáveis e lesivos a outrem, nem exagerada a ponto de implicar enriquecimento sem causa. Tem, pois, caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Com estes elementos balizadores, tenho que o valor fixado em primeira instância deve ser mantido.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)